Tribunal: TJMT
Processo: 1000089-19.2020.8.11.0100
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000089-19.2020.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELZA VETORASSO MENDES - CPF: 159.397.818-96 (APELANTE), CRISTINA VETORASSO MENDES - CPF: 169.859.608-12 (ADVOGADO), MARCO AURELIO CHARAF BDINE - CPF: 098.268.678-10 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE QUIRINO MENDES NETTO registrado(a) civilmente como QUIRINO MENDES NETTO - CPF: 028.257.248-15 (APELANTE), JOSE ROBERTO DE MELLO FILHO - CPF: 098.292.648-07 (APELADO), CARLOS SIMAO NIMER - CPF: 086.769.388-65 (ADVOGADO), ANTONIO TARRAF JUNIOR - CPF: 018.573.118-09 (APELADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), JEONATHAN SUEL DIAS - CPF: 016.662.601-50 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE QUIRINO MENDES NETTO (APELANTE), HAMID CHARAF BDINE JUNIOR - CPF: 022.653.398-06 (ADVOGADO), HAMID CHARAF BDINE NETO - CPF: 370.542.008-96 (ADVOGADO), LAURA ROCHA TEIXEIRA - CPF: 404.933.298-11 (ADVOGADO), CRISTINA VETORASSO MENDES - CPF: 169.859.608-12 (ADVOGADO), ELZA VETORASSO MENDES - CPF: 159.397.818-96 (APELADO), ESPÓLIO DE QUIRINO MENDES NETTO (APELADO), HAMID CHARAF BDINE JUNIOR - CPF: 022.653.398-06 (ADVOGADO), HAMID CHARAF BDINE NETO - CPF: 370.542.008-96 (ADVOGADO), LAURA ROCHA TEIXEIRA - CPF: 404.933.298-11 (ADVOGADO), MARCO AURELIO CHARAF BDINE - CPF: 098.268.678-10 (ADVOGADO), ANTONIO TARRAF JUNIOR - CPF: 018.573.118-09 (APELANTE), CARLOS SIMAO NIMER - CPF: 086.769.388-65 (ADVOGADO), JEONATHAN SUEL DIAS - CPF: 016.662.601-50 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO DE MELLO FILHO - CPF: 098.292.648-07 (APELANTE), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000089-19.2020.8.11.0100

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO -
RECURSO DE APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DETERMINADA EMENDA A INICIAL – CORREÇÃO VALOR CAUSA – DESCUMPRIMENTO PELOS AUTORES - EXTINÇÃO DA LIDE – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS

485, I, CUMULADO COM ARTIGOS ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, E 330, IV, TODOS DO CPC - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA PELO ARTIGO 485, I DO CPC – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO EQUITATIVA - § 8º, DO ART. 85, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO PARA SANAR OMISSÃO – NECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA A COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS – VÍCIO SANADO – ACÓRDÃO REFORMADO – APELAÇÃO PROVIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES - OMISSÕES – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão de uma das partes.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídica ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Antonio Tarraf Júnior e Espólio de Quirino Mendes Neto e Elza Vetorasso Mendes,
de acórdão proferido nos Embargos de Declaração, assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO -
RECURSO DE APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DETERMINADA EMENDA A INICIAL – CORREÇÃO VALOR CAUSA – DESCUMPRIMENTO PELOS AUTORES - EXTINÇÃO DA LIDE – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS

485, I, CUMULADO COM ARTIGOS ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, E 330, IV, TODOS DO CPC - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA PELO ARTIGO 485, I DO CPC – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO EQUITATIVA - § 8º, DO ART. 85, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO PARA SANAR OMISSÃO – NECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA A COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS – VÍCIO SANADO – ACÓRDÃO REFORMADO – APELAÇÃO PROVIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

A parte autora deve ser intimada pessoalmente para a complementação das custas.

Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado.

Verificada a omissão, deve ser ela integrada, para que seja sanado o vício com a consequente atribuição de efeitos infringentes.

Embargos de Declaração de Antonio Tarraf Junior
(id. 241700195). Alega que o v. acórdão restou omisso quanto à inovação recursal promovida pelos embargados, então apelantes, em relação à ausência de intimação prévia para a extinção do processo. Assevera que a matéria foi levantada somente em sede de Embargos de Declaração.

Aduz, também a omissão quanto ao fato de que os Embargados foram intimados em diversas ocasiões para realizar o recolhimento das custas processuais e emendar a petição inicial.

Requer o provimento dos declaratórios para sanar as omissões apontadas e, aplicado o efeito infringente, manter a r. sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Contrarrazões
(id. 245451683). Alegam que o intuito do embargante é obter a revisão e modificação do julgado, o que é inviável. Aduz não ser o caso de inovação recursal, porquanto a incidência do inciso III, do art. 485 do CPC e, consequentemente, a necessidade de intimação pessoal para a complementação de custas, somente foi reconhecida no v. acórdão. Informa, ainda, que a alegada inovação recursal foi devidamente afastada pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Sustenta também, que não ocorreu a intimação pessoal. Requer o desprovimento do recurso.

Embargos de Declaração de Espólio de Quirino Mendes Neto e Elza Vetorasso Mendes
(id. 230028681). Alegam que o v. acórdão restou omisso quanto ao fato de que as custas processuais já foram complementadas e que este Tribunal deve enfrentar a alegação de existência de interesse de agir. Requerem o provimento do recurso a fim de sanar o vício apontado.

Contrarrazões
(id. 245579159). Reitera que os embargantes foram intimados por diversas vezes para complementar as custas processuais, porém, foram inertes e que ao alegarem a ausência de intimação pessoal, desvirtuam a realidade dos fatos e tentam induzir o Juízo a erro. Postula pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos opostos por ambas as partes.

Trata-se de Apelação interposta por Elza Vetorasso Mendes e Espólio de Quirino Mendes Netto, de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, a Ação de Reintegração de Posse ajuizada contra Antonio Tarraf Junior e José Roberto de Mello Filho.

O v. acórdão, manteve a extinção da ação, sem resolução de mérito, mas não em razão da inadequação da via eleita, mas sim, pelo indeferimento da inicial, com a extinção com base no art. 485, I, cumulado com os artigos 321, parágrafo único, e 330, IV, do CPC, fundado na ausência de complementação das custas iniciais.

Opostos Embargos de Declaração, foram providos para reconhecer a carência da intimação pessoal da parte autora para efetivar a complementação das custas processuais, circunstância que afastou o julgamento da lide sem resolução de mérito, com a determinação do retorno dos autos a origem.

Pois bem. Constata-se que o indeferimento da petição inicial em razão do não recolhimento das custas iniciais, somente foi reconhecida no v. acórdão de apelação, daí porque somente aportar a insurgência nas razões dos primeiros declaratórios, o que afasta a alegação de inovação recursal.

Por sua vez, certo é que a intimação para a complementação das custas se deu em publicação dirigida aos patronos da parte autora e não pessoalmente, como orienta o STJ:
"a extinção do processo, em razão do recolhimento a menor das custas, só pode ser determinada após a intimação pessoal da parte para que efetue a complementação necessária"
(AgInt nos EDcl no AR Esp n. 2.214.723/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023).

Uma vez orientado neste sentido, o v. acórdão determinou o retorno dos autos a origem para o regular processamento a partir do entendimento exposto.

Nesse contexto,
ao que se evidencia, o v. acórdão embargado enfrentou com fundamentação suficiente toda a matéria deduzida pela via recursal.

Desta feita, as aventadas omissões, por ambas as partes, faz avultar a feição de nítida imputação de
“error in procedendo”
ao julgamento consolidado no v. acórdão embargado, o que se apresenta inviável nesta sede recursal.

Nesse sentido:

“Não podem ser acolhidos aclaratórios que, a pretexto de alegadas obscuridades e omissões no julgado embargado, traduzem, na verdade, seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido.”
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1414168/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019).

“(...) Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. (...) O fato de o embargante não concordar com a solução dada ao caso por este Colegiado não autoriza o conhecimento dos declaratórios, uma vez que não se está a tratar de omissão, mas de inconformismo da parte com o julgamento.”
(Corte Especial, EDcl no AgRg nos EAREsp nº PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 11ª Câmara de Direito Público Embargos de Declaração Cível nº 1007075-11.2023.8.26.0053/50000 -Voto nº 2585; 8 433.096/RJ, 7.12.2016).”

Acresça-se que o caráter infringente do recurso integrativo
“só é admitido quando, por ocasião do saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição de que padece a decisão atacada, há modificação do resultado do julgamento”
; ao revés,
“se a parte discorda da decisão de mérito, deve valer se dos expedientes processuais adequados”
(EDcl nos EDcl no REsp 650.613 - STJ).

Logo, a modalidade recursal de que os embargantes lançam mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimento a ambos os recursos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024